Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO. REQUISITOS PARA SER CONSIDERADA REMIDA A EXECUÇÃO. EXCESSO. MÁ-FÉ.
1. Possibilidade de o executado, a todo tempo, remir a execução, antes de adjudicados ou alienados os bens, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Artigo 826 do CPC. Para efeito de liberação do bem, o pagamento deve ser na sua integralidade e não apenar uma notícia de pagamento como ocorreu na hipótese.
2. A alegação de excesso na r. sentença exequenda e eventual reinserção dos documentos que foram desentranhados não impedem a alienação do imóvel. A questão deverá ser reapreciada pelo ilustre Juízo a quo antes de expedir eventual alvará, ocasião em que deverá verificar o valor da execução.
3. A interposição dos dois agravos pelos executados representou exercício regular do seu direito de ampla defesa em relação ao imóvel penhorado, portanto, não se amolda a nenhuma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Segundo reiterada jurisprudência reiterada da Turma, é necessário comprovar o dolo processual da parte, hipótese não demonstrada nos autos.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.